Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Falha na prestação do serviço. Consumidor. Seguradora. Pagamento errôneo de indenização à terceiro. Ofensa a dialeticidade recursal. Cerceamento de defesa rejeitado. Prescrição. Dano material e moral.
1. Ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa.
3. Prazo prescricional quinquenal (CDC 27), que não se consumou.
4. Ante o pagamento do seguro por invalidez permanente parcial por acidente à terceiro estranho ao contrato, comprovado o defeito na prestação do serviço que justifica o pagamento de indenização securitária em favor do segurado.
5. O defeito na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral, cuja compensação majora-se de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Redistribuição das verbas de sucumbência para que o autor arque com 25%, ficando a cargo da ré 75%.